Tribunal: STF
Processo: ARE 1604751
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE CONJUNTA QUE SE MOSTRA POSSÍVEL. SIMILITUDE NOS TEMAS DE INTERESSE. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. PRETENSÃO QUE INTERFERE EM MATÉRIA DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFRONTA À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA CONSAGRADA CONSTITUCIONALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA DE NATUREZA DISCRICIONÁRIA DO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DO JULGADO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO REEXAME OBRIGATÓRIO E DO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 13) 

Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos. (e-doc. 17)
Sustenta o recorrente ofensa aos arts. 5º, caput e inciso XV, e 6º, caput, da Constituição Federal, e aos arts. 3, “f”; 5, n° 1; 9, n° 1 e 20, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 
Argumenta que “uma vez constatado que o Município de Natal está sendo omisso no cumprimento do seu dever de assegurar a acessibilidade para as pessoas com deficiência, é perfeitamente possível proferir uma decisão judicial que obrigue o ente público a realizar as demandas necessárias para efetivar o direito de ir e vir daquelas pessoas, inexistindo ofensa ao princípio da separação dos poderes”. 
Pleiteia a reforma do acórdão atacado a fim de “julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial da Ação Civil Pública para determinar ao Município de Natal que, no prazo de 12 (doze) meses, cumpra a obrigação de fazer discutida nos autos, no sentido de garantir a implementação do percentual de 10% (dez por cento) da frota das empresas de táxis acessíveis, inclusive com a possibilidade de transporte do usuário em sua cadeira de rodas, conferindo a interpretação de que aí está incluído o número total dos veículos do tipo táxi, com permissão ou autorização para operar na Capital Potiguar, quer pertençam a empresas permissionárias (independente do número de sua frota de táxi) ou a profissionais autônomos autorizados/permissionários do referido serviço”. 
Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Norte em desfavor do Município de Natal, objetivando 

“condenação do demandado em obrigação de fazer consistente na implementação do percentual de 10% (dez por cento) da frota das empresas de táxis em veículos acessíveis, de acordo com as exigências legais e normativas em matéria de acessibilidade, inclusive com a possibilidade de transporte do usuário em sua cadeira de rodas, o que deverá ser garantido no prazo máximo de 12 (doze) meses, sendo estipulada, desde logo, multa por dia de descumprimento, na forma do art. 11 da Lei n°. 7.347/1985” (e-doc. 3, e-STJ Fls.27 e 28)

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial 

“para DETERMINAR ao Município de Natal que, no prazo de 48 meses contados do trânsito em julgado desta sentença, fiscalize e exerça paulatinamente seu poder de polícia de modo que as empresas autorizadas/permissionárias com frota de táxi (a partir de 10 (dez) veículos), mantenha o percentual mínimo legal 10% (dez por cento) da sua frota de táxis acessíveis, nos termos do Decreto Municipal 9.762/2019 - sob pena de. não cumprindo as obrigações no prazo assinado responder por multa única de R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais) pelo descumprimento. a ser revertida a fundo vinculado à promoção de políticas públicas em favor dos deficientes (preferencialmente de âmbito municipal).” (e-doc. 5, e-STJ Fl.209)

Em sede de remessa necessária e de recurso de apelação interpostos pelo Parquet estadual e pelo Município de Natal, o Tribunal de origem conheceu e desproveu o recurso interposto pelo Ministério Público, provendo a remessa necessária e o apelo interposto pelo Município de Natal, nos seguintes termos:

“Por outro lado, busca o Ministério Público fixar a melhor forma de atuação e prestação do serviço, indicando a diretriz administrativa que entende mais eficiente para o atendimento ao transporte urbano individual às pessoas com mobilidade reduzida, invadindo, neste contexto, atribuições reservadas ao Poder Executivo em suas atividades próprias. 
Saliente-se, contudo, que as asserções até aqui expendidas não conferem excelência a atual modalidade gerida pelo poder público em favor da população com mobilidade reduzida, havendo situações pontuais de deficiência em suas razões recursais. 
Todavia, mesmo quando visível deficiência estrutural ou de pessoal, não havendo provas acerca da falta de prestação do serviço à população, não se poderia autorizar a intervenção vislumbrada no requerimento ministerial. 
Ao contrário, demanda maior empenho e cobrança ao Poder Público, pelos meios democráticos disponíveis, a fim de garantir efetivo e eficiente funcionamento da instituição também em face da população com mobilidade reduzida. 
Pelos mesmos fundamentos, não se autoriza a supressão da autonomia administrativa e funcional do Executivo pelo Poder Judiciário, sob pena de violar o princípio da interdependência dos Poderes do Estado, princípio fundamental sob o qual se organiza o Estado Brasileiro. 
(...)
Neste pórtico, confrontando as argumentações expendidas com o conjunto probatório produzido nos autos, não vislumbro possibilidade de deferir-se o requerimento trazido na peça exordial, para impor à municipalidade a implementação de percentual mínimo das frotas de taxis em veículo acessíveis, devendo a sentença ser reformada, dando provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária. 
A vista do exposto, em dissonância com parecer da 7a Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto e da remessa necessária, para julgar totalmente improcedente o pleito apresentado na peça vestibular, julgando improcedente a pretensão do órgão ministerial, pelas razões acima expostas.” (e-doc. 13, e-STJ Fls. 304 e 305)

Pois bem. Não se desconhece remansosa orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Vale ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais. 
Na análise do mencionado Tema nº 698 restou reconhecida a possibilidade do Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Por outro lado, a Suprema Corte também considerou excessiva a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.
Nessa linha de raciocínio, ficou assentado que a intervenção só deverá ocorrer em casos peculiares, em que devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, o que não ocorre no caso ora em análise. Sobre o tema:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.314.117/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/02/2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 636.686/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2013).

Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no mencionado Tema nº 698 da Repercussão Geral.
Ademais, no caso dos presentes autos, o acórdão recorrido consignou expressamente que, “não havendo provas acerca da falta de prestação do serviço à população, não se poderia autorizar a intervenção vislumbrada no requerimento ministerial”. 
Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo acerca da alegada omissão da administração pública seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DOS IDOSOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PARA ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. GRAVE DEFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual o Ministério Público do Estado do Paraná questionava acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou improcedente a ação civil pública relativa a implementação da política de acolhimento de idosos. 2. O agravo interno busca o reconhecimento de omissão inconstitucional na efetivação do direito à pessoa idosa e a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de política pública. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem, ao afastar a intervenção judicial em políticas públicas de acolhimento de idosos sem constatar grave deficiência no serviço, divergiu da tese fixada no Tema 698 de Repercussão Geral, e se o exame da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas, concluiu que não existe omissão do ente municipal em relação à implementação de políticas públicas para o acolhimento de idosos. 5. Essa conclusão está em consonância com a tese do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. 6. A revisão das premissas fáticas e a análise da legislação infraconstitucional adotadas pela decisão recorrida demandariam o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido” (ARE nº 1.591.272/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 06/05/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.458.475/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.434.423/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.439.924/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se. 
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente